Tribunal: TJMT
Processo: 1006057-68.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006057-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), ELIETE CAMACHO DE ABREU - CPF: 208.397.071-34 (AGRAVANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MILTON DE ABREU (AGRAVANTE), ELIETE CAMACHO DE ABREU - CPF: 208.397.071-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– SEGURO PRESTAMISTA – PEDIDO DE QUITAÇÃO PELA CONTRATADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006057-68.2022.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava
que sejam liquidadas as parcelas 95 e 96, da Operação de Crédito nº 934630118, acobertada pela Apólice nº 50.285.960 e a sua confirmação do mérito
.

O agravante alega que o
de cujus
fez alguns empréstimos consignados com a contratação de seguro prestamista
na modalidade BB Seguro Crédito Protegido, Proposta nº 50.285.960, cuja contratação foi formalizada em 23/01/2020, quando aderiu à portabilidade dos empréstimos, cujo limite do capital segurado é de R$ 181.908,85 (cento e oitenta e um mil, novecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos) – (APÓLICE DE SEGURO – id. 71689119)
.

Diz que a portabilidade dos empréstimos foi efetivada em 96 parcelas de R$ 2.415,55, e debitadas em sua folha de pagamento desde 1º-3-2020.

Aduz que o falecimento ocorreu em 5-1-2021, quando tinham sido pagas 11 prestações que totalizam R$26.571,05.

Afirma que quando a inventariante foi ao Banco do Brasil para encerrar a conta do marido, descobriu que a seguradora deixou de pagar as duas últimas parcelas (95 e 96).

Pontua que, após reclamações, em resposta, a agravada informou que
o valor do capital segurado para o contrato era de R$ 146.091,24, e que o valor de R$181.908,85, foi decorrente de uma atualização ou reajuste realizado pelo banco no dia 25.01.2021, posterior ao comunicado do sinistro e falecimento do segurado
.

Frisa que o valor máximo do capital segurado contratado foi de R$181.908,85 e o total da dívida na época da contratação era de R$ 148.180,30, já incluindo os encargos.

Pede a antecipação da tutela recursal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu a liminar em que pleiteava que a ré quitasse “
as parcelas 95 e 96, da Operação de Crédito nº 934630118, acobertada pela Apólice nº 50.285.960
”.

O
art. 300 do CPC estabelece que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que a “
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória.
E acrescenta que
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
”
.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravante defende a obrigação da ré de quitar as referidas parcelas, arguindo que o limite de capital segurado previsto no contrato é de R$ 181.908,85, conforme consta na apólice juntada no ID 71689119 dos autos de origem.

Ocorre que o
de cujus
faleceu em 05-01-2021 (ID 71689113) e segundo consta no ajuste, a vigência do seguro teria início às “
24 horas do dia 03-02-2021
”.

Por outro lado, no instrumento anexado pela agravada na contestação, consta como termo inicial da vigência “
24 horas de 23-01-2020
” e como capital segurado R$ 146.091,24 (ID 83169522).

Assim, em juízo de cognição sumária, não está evidenciada a probabilidade do direito, essencial para a concessão da tutela antecipada.

Cabe destacar que, se no curso da lide e com a instrução probatória for verificada a irregularidade, a medida poderá ser concedida.

Dessa maneira, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada, sem prejuízo de reexame pelo juízo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS -
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.
(AI 1022022-57.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 16/12/2020)

E ainda:

AI
1006704-97.2021.8.11.0000;

AI 1006175-78.2021.8.11.0000.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022